Tribunal: STF
Processo: ARE 1259554
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 20, p. 27):
    APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (CP, ART. 129, § 1°, I) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DECLARAÇÕES DO OFENDIDO E DE TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - EXAME PERICIAL QUE ATESTA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VITIMA - ALMEJADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO RESPONSÁVEL POR INICIAR OS ATOS DE VIOLÊNCIA - AUSÊNCIA DE AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO PRÓPRIO - REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS (CP, ART. 25) - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE SIMPLES - INVIABILIDADE - QUADRO DE INCAPACIDADE OCUPACIONAL QUE EXTRAPOLOU O MARCO MENSAL - LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR CONCLUSIVO - TIPO PENAL QUALIFICADO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - EXCLUSÃO DO SURSIS SIMPLES (CP, ART. 78, § 1°) - IMPOSIÇÃO DO SURSIS ESPECIAL QUE SE MOSTRA MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO (CP, ART. 78, § 2°) - PROVIDÊNCIA EX OFFICIO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 11).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal, bem como à Súmula 696/STF. Busca-se, em suma, o redimensionamento da pena, com a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, a, do CP, não narrada na inicial acusatória, bem como o reconhecimento de nulidade relacionada à suspensão condicional do processo.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo com a aplicação do tema de repercussão geral 660. No mais, inadmitiu-se o recurso com base nas Súmulas 279, 282 e 284/STF, bem como ante a constatação de irregularidade formal quanto à indicação de verbete sumular como preceito violado no acórdão recorrido (eDOC 21, pp. 16-21).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do tema de repercussão geral 660 e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    No mais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se nas Súmulas 279, 282 e 284/STF, bem como na constatação de irregularidade formal quanto à indicação de verbete sumular como preceito violado no acórdão recorrido. Ressalto, no entanto, que o agravante impugnou apenas o primeiro desses fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente